Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO. ERRO DO CONSUMIDOR NA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em atenção aos documentos acostados pelo recorrente (ID 21488705), defiro-lhe a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, negligência da ré em solucionar a questão a tempo e modo adequado, recusando-se a restituir de imediato o valor de depósito, após verificado o erro de digitação no momento do pagamento. Alega que perdeu várias horas tentando resolver o imbróglio. Pugna pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a pagar o montante de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
4. De uma simples leitura dos documentos acostados ao autos, depreende-se que a ré emitiu, em 27/07/2020, boleto para depósito, em favor do próprio correntista, no 23793.38128.60033.87269299000.063307.3.83300000060000 (ID 21488691 - Pág. 2), no valor de R$ 600,00. Ocorre que, no momento do pagamento, o autor digitou o código erroneamente 23793.38128.60033.82769299000.063307.3.8330000060000, fato que ocasionou o direcionamento do depósito para conta de terceiro.
5. Não assiste razão o recorrente.
6. A reparação por dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
7. Embora não tenha havido a restituição imediata do valor tão logo verificado erro na digitação do código de barra, a transação foi realizada no dia 27/07/2020 e a restituição ocorreu em outubro/2020, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor.
8. A uma porque, a ré justificou a impossibilidade de restituição imediata do montante. Alega que em cumprimento à Portaria do Banco Central, na hipótese de o depósito ser realizado, equivocadamente, em conta de terceiro, é necessária a autorização deste para estorno da quantia (ID 21488676 - Pág. 2 e Num. 21488698 - Pág. 1).
9. A duas, não há nos autos prova da exposição do demandante a qualquer situação constrangedora e excessiva, vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade.
10. A três, não restou comprovado que o autor tenha suportado significativo prejuízo em decorrência da suposta demora da ré em restituir-lhe o valor.
11. A quarta, foi o descuido do próprio autor (inserção de código de barras diverso daquele constante do boleto) a causa determinante dos desdobramentos narrados.
12. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que a situação vivenciada pelo autor infligiu dano psicológico ou ofensa aos atributos da sua personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.